Tribunal: TJDFT
Processo: 0710651-57.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710651-57.2019.8.07.0020 RECORRENTE: VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA RECORRIDO: FERNANDO TALA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. MÚTUO FENERATÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU. AFASTADA. PROVA DOCUMENTAL. CONVERSAS POR APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP). VALIDADE. JUROS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A legitimidade passiva deve ser analisada considerando-se a pertinência subjetiva da demanda à luz da relação jurídica travada nos autos. Na presente hipótese, o autor apontou as razões fáticas e jurídicas pelas quais o réu deve figurar na polaridade passiva da lide, informando ter firmado com ele contrato verbal de empréstimo. Logo, sob a ótica da condição da ação, é induvidosa a legitimidade do réu para compor o polo passivo, pois lhe foi imputada uma conduta que pode, em tese, ensejar a sua responsabilização civil. 2. O Código de Processo Civil adota, em seu artigo 369, um sistema de atipicidade das provas, sendo lícito às partes empregarem todo e qualquer meio de prova, mesmo não especificado em Lei, desde que não se trate de prova ilícita ou moralmente ilegítima. 3. Os juros de mora legais, segundo a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo nas lides contratuais comuns, caso não estipulados os juros no respectivo instrumento contratual, devem ser considerados como a taxa SELIC - Serviço de Liquidação e Custódia do Banco Central do Brasil, sem cumulação com correção monetária. A fixação de juros legais em 1% (um por cento) ao mês, mais correção monetária, destoa completamente da realidade macroeconômica do país e confere às condenações judiciais, na prática, remunerações superiores a muitas aplicações, inclusive de risco. 4. Nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, havendo sucumbência mínima de uma das partes, esta não terá responsabilidade pelos ônus da sucumbência, os quais serão integralmente respondidos pela outra parte. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão combatido deu, aos artigos 489, §1o, incisos I e II, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, interpretação divergente daquela dada pelo paradigma que colaciona, proferido pelo STJ. Assevera, para tanto, que, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, a turma julgadora não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência de fundamentação. Deixa de realizar, todavia, o devido confronto analítico entre os julgados tidos por divergentes, sem apontar as identidades fáticas e a adoção de provimentos jurisdicionais distintos entre eles. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. A uma, pois a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AgInt nos EDcl no AREsp 1694472/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/12/2020. E, a duas, pois, ainda que se pudesse superar o referido óbice, conforme entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012